Tribunal: TJBA
Processo: 8048051-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048051-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, proferida no Mandado de Segurança nº 8088390-15.2025.8.05.0001, impetrado pelo Município de Barra, que deferiu liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de invocar irregularidade fiscal perante a Dívida Ativa da União, CAUC, SIAFI, CADIN ou SICON como óbice à inscrição, celebração e execução de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do projeto “São João da Bahia e demais festejos juninos 2025”. O Estado agravante busca a reforma da decisão e a cassação da liminar, sustentando ser obrigatória a comprovação de regularidade fiscal como condição para a celebração do convênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de regularidade fiscal do Município de Barra como condição para a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização de festejos juninos, ou se tais eventos poderiam ser enquadrados na exceção do art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que dispensa essa comprovação apenas em ações de educação, saúde e assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em
violação
ao princípio da
dialeticidade
quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da decisão impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

A exigência de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênios administrativos decorre de previsão legal e do princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), não podendo ser afastada por decisão judicial sem fundamento normativo expresso.

O Município, ao participar do certame, anuiu com as regras do edital, estando vinculado às condições nele estabelecidas, especialmente àquelas que exigem comprovação de regularidade jurídico-fiscal. A posterior tentativa de afastar judicialmente tais exigências viola os princípios da boa-fé objetiva, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Os festejos juninos, embora relevantes do ponto de vista cultural e turístico, não se enquadram nessas hipóteses, conforme consolidado pelo Órgão Especial deste Tribunal em sessão de 18/12/2024, segundo a qual restou revista a tese de que os festejos juninos estariam excepcionados da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A dispensa da comprovação de regularidade fiscal compromete a moralidade administrativa, a eficiência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, além de representar risco de dano grave à ordem administrativa e ao erário estadual.

A interferência do Poder Judiciário em matéria sujeita à discricionariedade administrativa, sem demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes e à vinculação da Administração ao edital.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8048051-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
MUNICIPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S